Tribunal: TCU
Processo: 040.581/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação inicial de atos de pensão civil emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de pensão civil expedidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e art. 15 da Instrução Normativa TCU 55/2007, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de concessão das pensões instituídas em benefício de Edriana Goncalves dos Santos, Elze da Silveira Fontes, Gildete Aguiar Caldas Barbosa, Ivinny Viana Barbosa, Maria Luiza dos Santos, Maria Nazare dos Santos Lima, Samuel Francisco Goncalves Santos, Silvana Maria Rodrigues Santos e Sofia Rayna Goncalves Santos; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão da pensão instituída por Jorge dos Santos em benefício de Maurina da Conceicao Andrade e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária, até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe que: 9.4.1. cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à pensionista e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses apelos não sejam providos; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, por cópia, comprovante da data em que a beneficiária dele tomar conhecimento. 9.5. esclarecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante emissão de novo ato em que seja suprimida a irregularidade verificada e sua remessa a esta Corte para nova apreciação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação.